Tribunal: TJMT
Processo: 0021893-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021893-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUVENAL DANTE ZURITA VILLENA - CPF: 127.577.508-01 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo, julgou extinto o feito com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 487, II, e 921, § 5o, do CPC.

2.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que acordo coletivo firmado em 24.02.2014 configuraria reconhecimento do débito e interromperia o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do CC. Alega, ainda, a incidência do Tema 880 do STJ, com modulação do termo inicial da prescrição.

3.

O ente público defende a consumação da prescrição em 08.09.2013 e a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, por inexistir necessidade de prévia apresentação de documentos para o ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo coletivo firmado após o transcurso do prazo quinquenal interrompe a prescrição; e (ii) saber se é aplicável ao caso a modulação prevista no Tema 880 do STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 150/STF e do Decreto no 20.910/1932. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 08.09.2008, com término do prazo em 08.09.2013. O cumprimento foi proposto apenas em 13.09.2017.

6.

O acordo celebrado em 24.02.2014 não tem o condão de interromper a prescrição já consumada. O reconhecimento do direito pelo devedor, previsto no art. 202, VI, do CC, apenas interrompe prazo em curso. Consumada a prescrição, o ato posterior não a elide. Inexistente renúncia expressa à prescrição.

7.

O Tema 880 do STJ (REsp no 1.336.026/PE) aplica-se apenas às hipóteses em que o ajuizamento do cumprimento de sentença dependia do fornecimento, pelo executado, de documentos indispensáveis à apuração do crédito. Não comprovada tal circunstância, incide o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários em 2% na fase recursal, nos termos do Tema 1.059/STJ.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento do débito pelo devedor não interrompe prescrição já consumada. 2. O Tema 880/STJ somente se aplica quando o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva depender do prévio fornecimento de documentos indispensáveis pelo executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, VI; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp no 1.336.026/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação no 0028546-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1027747-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUVENAL DANTE ZURITA VILLENA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0021893-48.2017.8.11.0041, julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente com fundamento nos arts. 487, II, e 921, §5o, do CPC/2015.

O Apelante alega a inocorrência da prescrição, pois houve a interrupção do prazo prescricional com o acordo coletivo firmado entre o Sindicato dos Médicos e o Município em 24/2/2014, pois tal acordo configura confissão do débito, nos termos do art. 202, IV, do Código Civil, reiniciando o prazo naquela data.

Aduz que a sentença não observou o TEMA 880 do Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos do julgamento no que se refere à prescrição do Cumprimento de Sentença Individual em Ações Coletivas contra a fazenda pública, para as decisões que dependiam do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado.

Requer a reforma da sentença.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id 339898353) pugnando pelo desprovimento do recurso, reafirmando a ocorrência da prescrição. Alega que é inaplicável ao caso o Tema 880/STJ por entender que o título executivo era líquido e não dependia de documentos.

Refutou, ainda, o argumento do acordo de 2014, asseverando que a prescrição já havia se consumado em 2013, o que fulmina qualquer possibilidade de interrupção posterior.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de sentença que reconheceu a prescrição do Cumprimento de Sentença.
No que se refere à ocorrência da prescrição, é incontroverso no caso que a prescrição é quinquenal, restringindo-se a discussão a um fato que teria o condão de interromper o prazo prescricional e a aplicação do Tema 880 do STJ.

No caso dos autos, a sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo transitou em julgado em 08 de setembro de 2008. O prazo prescricional de cinco anos, portanto, expirou em 08 de setembro de 2013.

O Cumprimento de Sentença individual foi ajuizado em 13 de setembro de 2017.

Quanto a alegação de que o Acordo Coletivo de 24/02/2014 teria interrompido a prescrição, por configurar ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, na forma do Artigo 202, inciso VI, do Código Civil, não há como se acolher referido argumento, pois, como exposto acima, o prazo prescricional há havia expirado em 8/9/2013.

Assim, na data da celebração da referida avença (24/2/2014), o direito à execução já se encontrava prescrito, e o ato de reconhecimento do direito somente tem o condão de interromper o prazo prescricional em curso, nos termos do Artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

Se a prescrição já se consumou, o ato posterior não pode interrompê-la.

Não há que se falar em tal acordo configure renúncia à prescrição, o Município de Cuiabá explicitamente invocou a prescrição como matéria de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, nas contrarrazões de apelação.

No que tange à tese subsidiária da aplicabilidade do Tema 880/STJ (REsp 1.336.026/PE), que modularia o termo inicial do prazo prescricional para 30/6/2017, tal entendimento restringe-se a situações em que o cumprimento de sentença dependia, para seu ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, cuja ausência configuraria óbice legítimo à execução.

Não é o caso. Conforme se extrai de julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive citados na sentença e nas contrarrazões, não há qualquer comprovação de que o ajuizamento da execução estivesse condicionado à entrega prévia de documentos pelo Município.

Nesse sentido:

“[...] não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença, dado que a questão fática discutida no mandado de segurança coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais. [...]

Desse modo, não é possível a aplicação do Tema 880/STJ, pois o caso dos autos não se amolda à exceção da tese modulada pelo STJ no REsp 1.336.026/PE, daí a incidência do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0028546-66.2017.8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/05/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – SUMULA 150/STF – DECRETO 20.910/33 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A situação sob análise não se amolda a modulação prevista no REsp 1.336.026/PE, pois não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença. 2. No mandado de segurança coletivo restou reconhecida a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de modo que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais. 3. Decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00237572420178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDANDO DE SEGURANÇA COLETIVO – DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRECEDENTE DO STF – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – DECRETO N. 20.910/1932 – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante disposição do § 2o do artigo 509 do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em observância à súmula 150 do STF. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277472220238110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)

O que determina a aplicação do Tema 880 é a dependência inafastável da documentação para o início do cumprimento de sentença, e não a simples dificuldade ou inércia do credor, ou a promessa de fornecimento de documentos em momento posterior à consumação da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários em 2% na fase recursal, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026